Tribunal: TJDFT
Processo: 0729584-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. WHATSAPP. VALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INEQUÍVOCA CIÊNCIA PELO CITADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CELERIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação válida é ato formal e pressuposto de eficácia do processo em relação ao réu ou executado, sendo requisito imprescindível ao desenvolvimento regular do processo.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp, desde que contenha elementos capazes de demonstrar a autenticidade do destinatário.
3. Na hipótese, constata-se a regularidade da citação via WhatsApp, realizada nos autos de origem, tendo o Oficial de Justiça atestado contato telefônico prévio com a recorrente e havendo confirmação expressa de recebimento do mandato de citação pela parte requerida. Ademais, em uma segunda diligência, já na fase de cumprimento de sentença, o Oficial de Justiça procedeu a intimação da ré no mesmo número telefônico em que realizada a citação ora impugnada, conforme demonstram os prints da conversa realizada pelo “WhatsApp”. Logo, a certificação com fé pública feita pelo Oficial de Justiça indica que a requerida, ora agravante, realmente tomou ciência completa da ação.
4. Averiguada e confirmada a identidade da parte recorrente pelo Oficial de Justiça, é de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.